Tribunal: TJDFT
Processo: 0701392-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701392-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA BORGES DE CARVALHO LOURENCO AGRAVADO: LUIZ LOURENCO DA SILVA NETO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em vista da certidão de ID. 14254260, manifeste-se a agravante, devendo fornecer o endereço atualizado do agravado Luiz Lourenço da Silva Neto. Prazo de 10 (dez) dias. À Secretaria da Turma, para que proceda à intimação do agravado Distrito Federal para integrar o polo passivo da relação processual e, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso. Após, intime-se o Ministério Público, nos termos do art. 178, inc. II, do CPC. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora